Tribunal: TJES
Processo: 5006222-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006222-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER RODRIGUES SOUTO

AGRAVADO: VON CARLOS DA CRUZ e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006222-60.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
CLEBER RODRIGUES SOUTO

EMBARGADA/AGRAVADA:
VON CARLOS DA CRUZ, PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que admitiu a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas bancárias do agravante.
2. Embargante alega contradição quanto à tese de impenhorabilidade de valores, independentemente de sua natureza salarial, por estarem abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, conforme entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos em conta-corrente, podem ser penhorados, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende a impenhorabilidade a quaisquer depósitos bancários, salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificado vício relevante no acórdão embargado quanto à tese de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de tais valores com base no art. 833, X, do CPC, sendo prescindível a demonstração da natureza alimentar dos depósitos e cabendo ao credor o ônus de provar má-fé, fraude ou abuso.
6. Ausente no caso concreto qualquer indício ou alegação de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor.
7. Ainda que a execução seja lastreada em cobrança decorrente de ação de despejo, não se trata de prestação alimentícia, tampouco se aplica a exceção do § 2º do art. 833 do CPC aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado no Tema Repetitivo 1153 do STJ.
8. Efeitos infringentes reconhecidos, com provimento parcial do agravo de instrumento para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimento, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso. 2. A natureza alimentar do valor bloqueado é desnecessária à configuração da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006222-60.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
CLEBER RODRIGUES SOUTO

EMBARGADA/AGRAVADA:
VON CARLOS DA CRUZ, PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em agravo de instrumento, opostos por
CLEBER RODRIGUES SOUTO
, ora agravante, ante suposta omissão no acórdão id. 10676087, que negou provimento ao recurso.

Em suma, o embargante aponta, em suas razões id. 12059845, contradições. Em suma, argumenta que seria desnecessária a comprovação de que os valores bloqueados tenham natureza salarial, vez que o baixo valor evidencia sua impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos. Assim, pugna pela aplicação do entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do EREsp n. 1.330.567-RS, que estende a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos à conta corrente comum, bem como fundos de investimento. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório e pelo prequestionamento.

Contrarrazões em id. 12340756, refutando pontualmente a tese do embargante e pugnando o desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais do agravo de instrumento e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada em equívoco devido a vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Vale a transcrição do voto condutor no que pertine à impenhorabilidade:

“Quanto a alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, em que pese tenha alegado que os valores bloqueados são provenientes do exercício de seu trabalho autônomo como pedreiro – o que atrairia a incidência da regra de impenhorabilidade contida no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil –, o agravante se limitou a colacionar aos autos fotos de obras e extratos de conta bancária, do que se extrai movimentações que variam entre mil e dois mil e duzentos reais.

Assim, ausente prova robusta de que os valores bloqueados são provenientes de trabalho autônomo, não merece prosperar o argumento suscitado pelo agravante.”

Registre-se que o aclaratório não questiona o acerto ou desacerto da conclusão do acórdão neste tocante. Todavia, aponta a desnecessidade da caracterização da natureza alimentar do valor para se configurar a sua impenhorabilidade, por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos.

A matéria foi abordada na peça de agravo sob o referido viés, inclusive. Vale a transcrição (id. 8327429):

“Ademais, segundo a jurisprudência do STJ por meio da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1230060/PR, consolidou o entendimento acerca da interpretação dos limites da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, para estender a proteção também para os valores depositados em conta corrente ou em fundo de investimentos.se consolidou, valores de até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária:

(...)

Sendo assim, não assiste razão à penhora, pelo que requer pelo provimento do presente recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua liberação em favor do agravante e a não ocorrência de novos bloqueios de quantia depositada nas referidas contas bancárias.”

E tem razão o embargante/agravante, como se passa a explicar.

A penhora em questão se deu em sede de cumprimento de sentença resultante de ação de despejo com cobrança, recaindo sobre o valor de R$ 667,14 (seiscentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) em contas do agravante, sendo R$ 168,21 na conta junto ao BANCO PAN, e R$ 500,43 no NUBANK.

Como é cediço, a norma prevista no art. 833, X, do CPC, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, foi objeto de interpretação pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser ela presumida e extensiva a valores constantes em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.
2.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ)
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. MONTANTE NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso destes autos, ademais, sequer foi suscitada (muito menos provada) a hipótese ressalvada à aplicação do instituto da impenhorabilidade: comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Portanto, ausente a identificação de tais hipóteses no caso concreto, não há que se afastar a aplicação do referido entendimento do C. STJ.

Prosseguindo, registra-se não ser desconhecida a previsão do artigo 833, §2º do CPC, quanto aos casos em que a impenhorabilidade em questão não será aplicada.
In verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Todavia, o C. STJ excetuou o enquadramento dos honorários advocatícios sucumbenciais da referida exceção legal por meio de Tema Repetitivo 1153 do C. STJ, fixando a seguinte tese:

“A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).”

Conclusão do exposto é a impossibilidade de afastar a impenhorabilidade no caso concreto, seja quanto ao principal, que não se trata definitivamente de verba alimentar, seja para satisfazer a parcela de honorários também executada nos autos de origem.

Desse modo, em razão do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, de rigor a reforma da decisão de origem, que entendeu pela possibilidade da penhora sob análise.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Assim,
este aclaratório merece ser provido, para restar sanado o vício, nos moldes da fundamentação, com efeitos infringentes, para restar parcialmente provido o agravo de instrumento e declarada a impenhorabilidade dos valores sob discussão
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO com efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.